Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. CÁLCULO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. HONORÁRIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários periciais devem ser fixados levando-se em conta a proporcionalidade e a razoabilidade, não devendo ser excessivo a ponto de onerar demasiadamente a parte ou reduzido em demasia, desprestigiando assim o trabalho desempenhado pelo expert.
2. A inexistência nos autos de elementos que permitam concluir tratar-se de perícia complexa, cabível a redução dos honorários periciais.
3. Recurso conhecido e provido.